Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-79.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-79.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[37.425.922 LETICIA VIEIRA FERLA - CNPJ: 37.425.922/0001-50 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), LETICIA VIEIRA FERLA - CPF: 056.340.713-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA VIEIRA FERLA - CPF: 056.340.713-13 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AL NEY DE JESUS CARDOSO - CPF: 036.957.528-82 (ADVOGADO), 37.425.922 LETICIA VIEIRA FERLA - CNPJ: 37.425.922/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485 CPC – AUSÊNCIA DE PREPARO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação aviado pela Agravante, ante a sua inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, o que configurou a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformada com a decisão monocrática proferida, afirma que o direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, também está previsto na Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”.

Assim declara a parte autora que efetivamente não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem que para tanto não reste prejudicado o seu sustento ou de sua família.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Conforme já fundamentado na decisão agravada, o douto Julgador singular explicou que a justiça gratuita não se estende de forma automática.

Nesse particular, em que pese à declaração de hipossuficiência, nada foi acrescentado em sede recursal que infirmem os fundamentos da decisão recorrida, já que os documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a propalada miserabilidade.

Em outras palavras, o recorrente furtou-se da oportunidade de apresentar outros elementos aptos à comprovação da alegada hipossuficiência.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que
a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade
, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela
não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2.
É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14.05.2014).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(RAC 136820/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12.02.2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024